Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. CONFIRMAÇÃO. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. ART. 292, §3o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações do autor na petição inicial. Todavia, a referida teoria não é aplicável quando o réu afasta as alegações do autor quanto à legitimidade para o polo passivo.

2. A terceira ré apresentou prova dos fatos que fundamentam sua alegação de ilegitimidade passiva. Em contestação, comprovou que não participou da relação jurídica objeto dos autos. A extinção do feito sem julgamento do mérito deve ser mantida.

3. O § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil – CPC prevê que “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (...)". No caso, o magistrado esclareceu que “(...) o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 a partir da valoração do juízo dos pedidos de forma global, seja a obrigação de fazer, seja o pedido indenizatório”. Houve aplicação do parágrafo, de modo que o valor da causa corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão.

4. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC), o que não ocorreu. Pedido indeferido.

5. Recurso conhecido e não provido.